Tribunal: TJSP
Processo: 2302511-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pleito de não aplicação do Tema 677 do STJ – Indeferimento – Questão que já foi analisada em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão que se operou sobre o tema.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência – executado que insiste em rediscutir questões já definidas, com tentativa de induzir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pleito de não aplicação do Tema 677 do STJ – Indeferimento – Questão que já foi analisada em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão que se operou sobre o tema.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência – executado que insiste em rediscutir questões já definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e valendo-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de 2% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.

Recurso não conhecido, com multa.